Tribunal: TJES
Processo: 0023895-17.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023895-17.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões essenciais em discussão:
(i)
definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a alegação de uso pessoal;
(ii)
estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, ou a consequente absolvição por inconstitucionalidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura crime de tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos verbais para sua consumação, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização da droga. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos autos de apreensão, constatação e laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, sob o
crivo do contraditório
e em harmonia com os demais elementos probatórios. O depoimento de policiais é meio idôneo e suficiente para embasar condenação, quando prestado em juízo e em consonância com outras provas, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro em espécie, a conduta do apelante de
fugir
e
dispensar o material
, bem como o
local da prisão
(notório ponto de tráfico), preenchem os requisitos do art. 28, § 2º, para afastar a alegação de uso próprio. Ademais, a condição de usuário, ainda que reconhecida, não exclui a possibilidade de exercício da traficância, pois é comum que o agente financie o próprio vício mediante a venda de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relatora Desembargadora Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0023895-17.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (fls. 220/224 do Id. 16567477), que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme constante às fls. 02/04 do
vol. 001
(id. 16567477), narra nos seguintes termos:

“Prova o IP acima identificado que, os DENUNCIADOS, no período da noite do dia 17 de outubro de 2018, estava juntos com terceiras pessoas no Beco que fica em frente ao campo do Grêmio, bairro Parque Residencial Jacaraipe, Serra/ES, local este conhecido dos Policiais Militares como de intenso tráfico de drogas ilícitas, e DEIVIDSON tinha em sua posse com a finalidade da mercancia o total de 07 (sete) “buchas” devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida por “MACONHA” e 04 (quatro) “pedras” também devidamente preparadas e embaladas para a venda da substância ilícita conhecida por “CRACK” e MATHEUS 01 (bucha) devidamente preparada para a venda da substância ilícita conhecida por “MACONHA” e 03 (três) “pinos” também devidamente preparados e embalados para a venda da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA, quando foram flagrados por Policiais Militares.

Consta dos autos que os Policiais Militares percebendo a ação dos DENUNCIADOS de empreender fuga ao vê-los e, ainda, DEIVIDSON dispensar algo dento de uma caixa enquanto fugia, saíram em perseguição aos mesmos e os abordaram. Ao realizarem revista no DENUNCIADO DEIVIDSON, segundo consta dos autos, os Policiais Militares encontraram em sua posse a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie e ao recuperarem o material por ele dispensado, constataram que se tratava das drogas ilícitas que seguem acima relacionadas. \[...\] Se de tudo não fosse o bastante, temos ainda que os Policiais Militares ao realizarem buscas no local onde os DENUNCIADOS estavam inicialmente, encontraram outras 32 (trinta e duas) “buchas” devidamente preparadas para a venda da droga ilícita conhecida por “MACONHA”, 07 (sete) “pinos” preparados para a venda da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 01 (uma) “bola” da droga ilícita conhecida por “HAXIXE”.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa insiste na tese de desclassificação para o crime de uso pessoal (artigo 28, da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, pleiteia a absolvição em razão da atipicidade material da conduta.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, salientando que a análise do vasto acervo probatório demonstra cabalmente a manutenção do édito condenatório.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de
ação múltipla
, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de
crime de perigo presumido
, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se pratique um dos
18 (dezoito) núcleos
descritos no dispositivo legal, desde que a substância não se destine comprovadamente ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos a indispensabilidade de observância dos elementos fáticos para a determinação da finalidade da droga:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, a diferença substancial e crucial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, reside primordialmente no fato de que, para a configuração deste último, é imperioso que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem, sem margem a dúvidas, que o destino da substância era, de fato, para o consumo próprio, circunstância que afasta a presunção de lesividade à saúde pública.

Assentadas essas premissas preliminares sobre a distinção legal, entendo pertinente consignar que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
, por meio do Auto de Apreensão (fls. 24/25), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 26/27), do Boletim Unificado (fls. 06/07), do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 121/122), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, os Policiais Militares ouvidos em juízo, o
SD PMES Leonardo Pimentel Damacena Pereira
(fls. 152, mídia fls. 153) e o
SD PMES Leandro Luiz de Souza
(fls. 190, mídia fls. 193), confirmaram a dinâmica fática detalhada no Boletim Unificado e nos autos do flagrante.

Os agentes públicos foram uníssonos ao registrarem que o acusado já era conhecido das guarnições por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo o local da abordagem ("Terereco", em frente ao Campo do Grêmio) notoriamente utilizado para o comércio ilícito.

Salientaram, com coerência, que ao avistarem a viatura, o apelante tentou empreender
fuga
e foi
visto dispensando
objetos em uma caixa de lixo, material este que, após verificação imediata, foi confirmado como
07 (sete) buchas de maconha
e
04 (quatro) pedras de crack
, entorpecentes devidamente fracionados para a mercancia. Além disso, foi encontrada consigo a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie, e nas imediações foram localizadas quantidades adicionais de drogas embaladas para a venda (32 buchas de maconha, 7 pinos de cocaína e 1 bola de haxixe), contexto que reforça inequivocamente a destinação comercial.

Nesse sentido, transcrevo o depoimento do Policial Militar
Leonardo Pimentel Damacena Pereira
:

Se recorda da ocorrência; que realizavam patrulhamento na região que é conhecida pelo tráfico de entorpecentes, conhecida como Terereco; que na hora que os policiais embicaram na rua, alguns indivíduos tentaram se evadir, dissimular; que abordaram alguns que ficaram e correram atrás de alguns que tentaram se evadir para o beco; que no primeiro momento conseguiram visualizar o Deividson dispensar alguma coisa em uma caixa, que tinha um lixo, na calçada; que ele dispensou e dissimulou, fingindo que não era dele; que abordaram e fizeram busca pessoal neles, constataram que o que ele havia jogado na caixa também eram entorpecentes; que o outro indivíduo é conhecido como Bainha, e com ele tinha uma quantidade de entorpecentes e dinheiro; que posteriormente fizeram buscas na região e conseguiram mais entorpecentes próximo ao campo do Grêmio, nas proximidades; que sabe dizer que os dois traficam; que a presença deles era recorrente no local; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o Deividson confirmou que a droga que dispensou era dele.

É de fundamental importância ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram diretamente da prisão do recorrente, que o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Superiores, é o de que, especialmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial relevância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. A visão privilegiada da dinâmica dos fatos permite-lhes fornecer elementos cruciais que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles busquem interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que
não ocorreu
no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são
harmônicos e coerentes
entre si, e corroborados pelas provas documentais, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo unicamente pelo fato de emanar de agentes estatais, o que constituiria mero preconceito desprovido de respaldo legal.

Nesse sentido, e para reafirmar o posicionamento desta Corte, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, reforçando a validade probatória da palavra dos agentes da lei, quando em consonância com o arcabouço probatório:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. \[...\]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Interrogado na esfera judicial (mídia de fls. 194), o apelante
DEIVIDSON ELIXANDRE SILVA
negou a prática delitiva, afirmando que era apenas usuário de drogas e que, no momento da abordagem, portava unicamente
duas buchas de maconha
destinadas ao seu consumo pessoal. Ele negou qualquer vínculo com as demais substâncias apreendidas no local, afirmando desconhecer a quem pertenciam e onde estavam. Sustentou, ainda, que o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) encontrado em seu bolso era proveniente de seu trabalho com artesanato junto à sua mãe.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo recorrente é
pouco crível
, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Conforme ressaltado pelos militares, uníssonos em seus relatos, o apelante foi visto no exato local de intenso tráfico de drogas, e sua conduta de tentar fugir e dispensar material em recipiente externo é típica daqueles que tentam se livrar do flagrante delito.

Adicionalmente, conforme a narrativa da denúncia baseada no auto de prisão em flagrante, o próprio apelante admitiu inicialmente aos policiais ter se desfeito da droga na caixa, tentando recuar em seu interrogatório.

Ao aplicarmos os critérios balizadores previstos no
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, resta clara a prevalência da destinação mercantil da droga apreendida diretamente em posse ou descartada pelo apelante. A natureza das substâncias (
maconha e
crack
) e a forma como estavam acondicionadas (
7 buchas e 4 pedras
, todas
devidamente preparadas e embaladas para a venda
), somadas à apreensão de
dinheiro em espécie
(R$ 32,00), bem como o
local notoriamente conhecido
pelo intenso tráfico, demonstram que a conduta do apelante se subsume ao crime de tráfico, e não ao mero uso. A tentativa de fuga e o descarte do material evidenciam a consciência da ilicitude e a intenção de praticar uma das condutas típicas do art. 33, no caso, ter em depósito e guardar para fins de mercancia.

Destaco, por último, que mesmo que o acusado sustente a condição de usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio e consolidado, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o
usuário e o traficante
de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim,
in casu
, a alegação de uso não é suficiente para a desclassificação da conduta, uma vez que o contexto fático aponta firmemente para a traficância.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça que solidifica o entendimento sobre a compatibilidade das condições de usuário e traficante:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). \[...\] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas (
fracionadas em buchas e pedras para venda imediata
), somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que a finalidade das substâncias era a atividade ilícita de tráfico de drogas, e não o mero consumo pessoal.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual não merece prosperar o pleito de absolvição, tampouco de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Não acolhido o pleito desclassificatório pleiteado pela defesa, resta irremediavelmente
prejudicada
a análise do pedido subsidiário de absolvição do uso de drogas (art. 28), em razão da alegada atipicidade material da conduta e da aplicação do princípio da insignificância, visto que a conduta penalmente relevante e comprovada é a de tráfico, prevista de forma expressa no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.